Tribunal: STF
Processo: HC 216947
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulada em favor de Lucas Fernando Dourado Quirino Batista. (eDOC 10)



    Em 27.06.2022 proferi decisão monocrática para conceder a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. 



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação do paciente, pois teriam sido presos juntos sendo processados pelos mesmos fatos.



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho trechos pertinentes da sentença que manteve a preventiva:



    “e no dia dos fatos, receberam varias denúncias anônimas, informando que os acusados estariam traficando e que LEONARDO e LUCAS realizavam “delivery” de drogas em diversas localidades da cidade, verificando-se ainda, que amarzenavam drogas em suas respectivas residências, denota-se que era do conhecimento policial o veiculo pelo qual transportavamse as drogas, sendo a marca GM COBALT, placa FHO-1549, na data dos fatos LEONARDO e LUCAS, prosseguiam em sentido dos “predinhos”, quando foramabordados pelo declarante e sua equipe, nada de ilícito foi encontrado com o motorista LEONARDO, somente um celular que foi apreendido, contudo foi encontrado na posse de LUCAS, o valor de R$ 830,00 (oitocento e trinta reais) em espécie, pedra grande “cocaína pura”, pesando aproximadamente 30 (trinta) gramas e um celular, ao serem ingadados, LUCAS permaneceu calado e LEONARDO informou que em sua residência havia “maconha” e uma balança embaixo de sua cama, mas que seu pai teria encontrado e se desfez de todo jogando em um terreno, o expulsando de casa, ademais informou LEONARDO que estaria atualmente residindo a três dias com LUCAS no endereço rua João Luiz da Silva, nº 696, e que lá havia muita droga, sendo somente de propriedade de LUCAS e que eram desitinadas ao trafico. Ao se dirigirem ao local foram encontrados na residência dentro de uma caixa de som automotivo alguns tijolos de "crack" e "cocaína", bem como "cocaína" em um saco plástico entre algumas fraldas, sendo aproximadamente 149 gramas de cocaína e, ainda duas balanças, um raladador, um saco plástico, dentre outros apetrechos destinados ao tráfico de drogas, aproximadamente 7391 gramas de "cocaína", sendo sete tijolos de cocaína fechados, ainda dois tijolos grandes de "crack", totalizando 1630 gramas, e outro celular, verificando-se ainda no interior do imóvel dentro do travesseiro o valor no importe de R$ 5077,00 (cinco mil e setenta e sete) reais emespécie, contataram que a casa está no nome de Lucas decorrente do contrato em seu nome encontrado e documentos de identidade. Após se deslocaram até a casa de LEONARDO, sendo atendidos pelo genitor Alex, no qual informou que não havia nada de ilícito em sua residência, confirmando assim o que foi narrado pelo acusado aos policiais, quanto a expulsão e que teria jogado foram as drogas e uma balança, Alex levou-os até o terreno, sendo encontrado 06 (seis) pedaços de “maconha” prontos para venda e a balança, decorrente aos fatos foi dada voz de prisão os acusados, (fls. 04/05). Em juízo, Evandro Ricardo Neves de Oliveira disse que obtiveram informação do tráfico praticado pelos réus, utilizando-se de um veículo Cobalt. Seu pai havia localizado as drogas e jogado fora e por isso teria sido colocado para fora de casa, então LEONARDO foi morar com LUCAS. 



    Denego ao réu LEONARDO o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que persistem as razões para manutenção de sua custódia cautelar, notadamente pela reincidência específica” (eDOC 2, p. 69-86)



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos nos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores. 



    Logo, embora presos pela mesma decisão, há distinções fáticas entre o requerente e o paciente, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente